Tribunal: TJMT
Processo: 1004744-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004744-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Moradia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (AGRAVANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (AGRAVANTE), LUZAY LOPO GENEROSO FILHO - CPF: 224.669.308-03 (AGRAVADO), SHIRLEY MAKOSKI - CPF: 043.774.299-73 (AGRAVADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS

AGRAVANTE(S):

MAX WILLIAN DE BARROS LIMA

AGRAVADO(s):

SHIRLEY MAKOSKI

AGRAVADO(s):

LUZAY LOPO GENEROSO FILHO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL COM TUTELA SUSPENSIVA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão dos arrematantes na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial (Lei n. 9.514/97). Os agravantes, antigos devedores fiduciantes, alegam nulidade no procedimento de consolidação da propriedade para requerer a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de prazo adicional para desocupação voluntária gera a perda superveniente do objeto recursal; e (ii) analisar se a pendência de ação anulatória do procedimento de consolidação da propriedade (Lei n. 9.514/97) impede a concessão de tutela de urgência em favor do arrematante de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obtenção de prazo para desocupação voluntária configura medida de mitigação dos efeitos da decisão e não implica renúncia ao direito de recorrer, mantendo-se o interesse recursal.

A alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade objeto de ação anulatória movida contra a proprietária fiduciária alienante perante a Justiça Federal, na qual a liminar suspensiva foi indeferida por ausência de vícios aparentes. Logo, se na referida
actio
os antigos proprietários (fiduciantes) não lograram obter tutela suspensiva, inviável a suspensão da tutela de urgência que determinou a imissão do arrematante de boa-fé na posse do bem.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e se ampara no direito de propriedade (arts. 1.228 e 1.245 do CC/2002), comprovado pelos agravados por meio do título registrado.

A permanência dos antigos devedores na posse do imóvel, sem contraprestação, impõe ônus desproporcional aos arrematantes, que são os proprietários legítimos e arcam com os encargos do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obtenção de prazo para desocupação voluntária não acarreta a perda do interesse recursal, pois não afeta a utilidade do julgamento do mérito do agravo. 2. A pendência de ação anulatória do procedimento de consolidação (Lei n. 9.514/97) cujo pedido de tutela para suspensão fora indeferido não obsta, por si só, a tutela de imissão na posse em favor do arrematante de boa-fé com título registrado. 3. Comprovado o domínio do arrematante e a posse injusta do antigo devedor, a imissão liminar na posse (art. 30 da Lei no 9.514/97) deve ser deferida para prestigiar a segurança jurídica, resolvendo-se eventuais nulidades do procedimento em perdas e danos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS

AGRAVANTE(S):

MAX WILLIAN DE BARROS LIMA

AGRAVADO(s):

SHIRLEY MAKOSKI

AGRAVADO(s):

LUZAY LOPO GENEROSO FILHO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS
e
MAX WILLIAN DE BARROS LIMA

contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de posse com Pedido de antecipação de tutela e Cobrança de taxa de ocupação
n. 1121422-42.2025.8.11.0041 movida por
SHIRLEY MAKOSKI
e

LUZAY LOPO GENEROSO FILHO
, a qual
deferiu
pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos, ora agravantes, desocupem o imóvel – situado na Rua Doze, n. 252, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP 78.068-744, e matriculado no CRI do 6o Ofício sob o n. 62.517 – arrematado pelos autores em leilão extrajudicial, concedendo aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Sustentam os recorrentes que ao autorizar a imissão forçada dos arrematantes autores na posse do imóvel litigioso, com medidas gravosas – tais como retirada coercitiva, com reforço policial e arrombamento – a decisão agravada transforma a tutela provisória em medida satisfativa e irreversível – o que é vedado pelo §3o do art. 300 do CPC/15 –, atingindo, ainda, o núcleo do direito fundamental à moradia.

Invocam a norma dos artigos 8o, 9o e 10 do CPC/15, que densificam a necessidade de interpretação da causa à luz dos valores constitucionais e do contraditório substancial.

Argumentam que a decisão recorrida ignora a séria controvérsia judicial existente sobre a higidez do título de propriedade dos agravados, cuja origem remonta a procedimento de execução extrajudicial fiduciária objeto de impugnação judicial em curso.

Pontuam que o primeiro equívoco da decisão se assenta no fato de que a presunção registral é relativa e não neutraliza a necessidade de exame mínimo da regularidade do suporte causal quando a urgência pleiteada é satisfativa e irreversível.

Ponderam que nesse contexto, a tutela provisória não pode prescindir da constatação da probabilidade mínima do direito invocado, que, nas hipóteses de aquisição derivada de procedimento extrajudicial fiduciário, passa necessariamente pelo exame da higidez do rito, notadamente a constituição em mora, vez que intimações fictas precipitadas e vícios de ciência contaminam a consolidação da propriedade e, consequentemente, a alienação.

Aduzem que a eventual boa-fé do arrematante não derroga o dever do julgador de evitar tutelas irreversíveis quando o próprio fundamento causal do domínio encontra-se sob contestação relevante, com risco concreto de esvaziamento do resultado útil de eventual procedência da anulatória do procedimento executivo extrajudicial, que, no limite, reconduzira a situação dominial e possessória ao patamar anterior.

Apontam a existência de
prejudicialidade externa
, a ensejar a suspensão da lide originária, decorrente da demanda federal em que se discute a regularidade do procedimento extrajudicial, refutando o fundamento do juízo de origem no sentido de que o indeferimento de tutela naquele feito equivale a um juízo definitivo de validade, destacando a precariedade da cognição sumária.

Alertam para o risco de decisões conflitantes e de dano processual irreparável, recomendando, à luz do poder geral de cautela, a preservação provisória do estado fático até uma cognição minimamente estabilizada.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para sustar o cumprimento do mandado de imissão na posse e, ao final, o provimento do recurso para a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida pelas razões de ID. n. 345003884.

Em contrarrazões de ID. n. 351195362, os agravados, em suscitam, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que, em decisão posterior, o juízo de primeiro grau modulou os efeitos da decisão agravada, concedendo um prazo adicional para desocupação voluntária.

No mérito, defendem a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de perda superveniente do objeto
.

Em contrarrazões a parte agravada suscita a perda superveniente do seu objeto em razão de decisão posterior proferida pelo juízo de origem, a qual modulou o cumprimento da ordem, concedendo aos agravantes o prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Contudo, a preliminar não prospera.

O fato de os agravantes terem pleiteado e obtido dilação de prazo para a desocupação voluntária não implica em renúncia ao direito de recorrer ou em reconhecimento da procedência do direito dos agravados.

A obtenção de um prazo adicional apenas tratou de mitigar os efeitos de decisão desfavorável,

enquanto se discute, na via recursal, a própria legalidade da ordem de imissão.

A decisão posterior do juízo
a quo
apenas modulou os efeitos executórios da decisão agravada, sem revogar seu conteúdo principal, qual seja, o deferimento da tutela de urgência para a desocupação do imóvel pelos recorrentes.

Logo, o interesse recursal dos agravantes persiste íntegro.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

Do mérito recursal.

A controvérsia central erigida pelos agravantes reside na suposta nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial do imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997.

Todavia, tal questionamento já é objeto da
Ação Anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais com pedido liminar
n. 1027899-15.2024.4.01.3600, que ajuizaram em face da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, em trâmite perante 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJ/MT.

Sob o fundamento de que o procedimento executivo extrajudicial que culminou com a alienação do bem aos ora agravados se encontra recheado de vícios decorrentes do suposto descumprimento do regramento da Lei n. 9.514/97, postularam naquela lide
“a suspensão do leilão extrajudicial e de quaisquer atos relacionados à consolidação da propriedade, mantendo os Requerentes”
– ora agravantes –
“na posse do imóvel até o julgamento final”
.

No entanto, a medida ali pleiteada foi indeferida.

A propósito, em sua última manifestação nos referidos autos, o mencionado juízo especializado rejeitou o pedido de reconsideração aludindo à decisão proferida
initio litis
, na qual já
“reconheceu que os elementos constantes no processo extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária indicavam a adoção das formalidades legais previstas nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, inclusive quanto à notificação editalícia motivada pela alegada não localização pessoal dos devedores fiduciantes.”
(ID. n. 344464867 - Pág. 623/624)

Ora, se o próprio juízo competente para processar e julgar a ação em que se questiona a higidez do procedimento expropriatório não vislumbrou a presença de vícios aparentes, não cabe a esta Justiça Comum, em sede de cognição igualmente rasa, criar embaraços ao direito dos arrematantes de boa-fé, que adquiram o imóvel com base em título devidamente registrado e, até o momento, hígido.

Ademais, não se pode perder de vista que a ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundada no direito de propriedade (
ius possidendi
). Desse modo, tendo os agravados comprovado, de forma inequívoca, a aquisição do imóvel por meio de título registrado (ID. n. 2226110079) – o que, nos termos dos artigos 1.228 e 1.245 do CC/2002, lhes confere o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha – não há nenhum desacerto na decisão agravada a justificar sua revogação.

No tocante à alegação de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC/15), embora a desocupação de um imóvel residencial represente, inegavelmente, um ato de grande impacto fático, não se não enceta, necessariamente, uma tutela jurídica irreversível nos moldes vedados pela legislação processual.

Afinal, acaso os agravantes logrem êxito na ação anulatória, a venda supostamente indevida resolver-se-á em perdas e danos a serem suportados pelo credor fiduciário (CEF) (parágrafo único do art.30 da Lei n. 9.514/97).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026